Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por servidora pública aposentada contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por órgão público para reconhecer a validade do ato administrativo que determinou a obrigação de restituição ao erário da quantia de R$ 14.467,22 a ser cumprida pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, apta a justificar a oposição de embargos de declaração, quanto ao reconhecimento da obrigação de restituição ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada os parâmetros dispostos no Tema 1009 do STJ, de forma que ante a ausência de comprovação inequívoca da boa-fé objetiva da autora, ora embargante, perante os valores pagos indevidamente, restou firmada a sua obrigação de restituição ao erário dos valores recebidos por meio de erro administrativo.
5. Não se verifica qualquer contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada no acórdão, razão pela qual a pretensão do embargante configura inconformismo com o julgamento, hipótese que deve ser veiculada por meio de recurso próprio.
6. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC e, por conseguinte, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
7. Não se verifica que a parte tenha oposto embargos com intuito protelatório (art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), já que exercitou seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser vício do acórdão, sendo inclusive provido. 6. 1. Inviável a aplicação da multa postulada pela parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a presença de vícios internos no acórdão, como contradição entre fundamentação e conclusão, o que não se verifica quando o julgamento apenas contraria a tese da parte embargante.2. A simples interposição de embargos de declaração com base em interpretação equivocada do julgado não configura protelação abusiva e não enseja aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC ”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017, DJe 04.08.2017; TJDFT, Acórdão 1867324, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 04.06.2024; TJDFT, Acórdão 1432499, 1a Turma Cível, j. 22.06.2022, PJe 04.07.2022.